Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. PRAZO. RAZOABILIDADE. VALOR. COMPATIBILIDADE. VALOR. CAUSA.
1. Insurge-se a parte ré/agravante contra a decisão que a obrigou a proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo do agravado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requer a reforma da decisão agravada para que seja fixado prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação e redução do valor da multa.
2. A questão em debate consiste em avaliar o cabimento e a proporcionalidade da multa cominatória fixada em desfavor do agravante, em face de descumprimento de acordo extrajudicial.
3. Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento, a fim de trazer efetividade às decisões judiciais e garantir seu cumprimento.
4. Fixados valor e prazo para cumprimento compatíveis com a obrigação, sem que haja risco de enriquecimento sem causa da parte adversa, não há motivos para modificação da decisão originária.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.